Tribunal: TJDFT
Processo: 0743546-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I – Correta a decisão que fundamentadamente deferiu a produção de prova antecipada, quando motivada no risco concreto de perecimento da prova, assim como, em obediência ao princípio da celeridade, a fim de viabilizar a oitiva de testemunhas do caso e evitar a impunidade do agente delitivo.
II – Inexiste ofensa ao princípio do contraditório, se ao réu citado por edital, o qual teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, houver sido nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.
III – Ordem denegada.